Tribunal: TJDFT
Processo: 0739967-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0739967-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON/DF AGRAVADO: BANCO PAN S.A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL – PROCON/DF contra decisão de ID 207448911 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por BANCO PAN S/A, que acolheu embargos de declaração opostos contra decisão que considerou preclusa a oportunidade para oferecimento de contestação. Afirma, em suma, que a parte agravada formulou, inicialmente, pedido de tutela cautelar antecedente, apresentando fundamentos inerentes à tutela de evidência; que a decisão que deferiu o pedido de tutela provisória recebeu a petição inicial como ação anulatória; que o mandado de citação foi expedido fazendo constar se tratar de procedimento comum cível; que protocolou pedido de regularização do procedimento, diante da ausência de causa de pedir e de pedido anulatório; que o agravado apresentou petição, com ajustes processuais; que o juízo recebeu a petição da parte contrária como réplica, decretando a revelia; que não foi observado o procedimento inerente à apresentação de emenda à petição inicial. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a cassação da decisão agravada, reconhecendo-se a ausência de revelia. Parte isenta do recolhimento das custas. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A constatação de error in procedendo pressupõe a análise dos atos processuais praticados no primeiro grau de jurisdição. Na origem, a parte agravada apresentou, na petição inicial, pedido de “tutela cautelar antecedente” (ID 193706077 dos autos de origem), com requerimento de tutela de evidência. O juízo a quo, na decisão de ID 193712310 (autos de origem), declarou se tratar “de ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela de urgência”, sem, contudo, determinar qualquer emenda à petição inicial anteriormente apresentada. Na oportunidade, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a citação do réu. Na primeira oportunidade para manifestação, o agravante requereu o chamamento à ordem, para viabilizar o exercício do direito de defesa e para intimar o autor para promover as alterações necessárias à sua postulação. Contudo, o juízo a quo proferiu a decisão de ID 199098660 (autos de origem): Vistos etc. INDEFIRO pedido de ID 199009647, pois a decisão inicial deferiu pedido de TUTELA DE URGÊNCIA, seguindo o rito comum, sendo que a tutela de evidência postulada pelo autor sequer foi apreciada pelo juízo. Assim, diante da preclusão consumativa, intime-se o autor para réplica, prosseguindo-se nos termos da decisão inicial Int. Chama a atenção, ainda, o fato da parte agravada, após a mencionada decisão, ter apresentado nova petição inicial, dessa vez nominada de ação anulatória com pedido de tutela de urgência (ID 199805105 dos autos de origem), que foi, contudo, inicialmente recebida como réplica (despacho de ID 202319860 dos autos de origem), posteriormente desconsiderada na decisão de ID 207448911 dos autos de origem), com nova oportunidade para apresentação da réplica. Em análise prefacial, o procedimento adotado no primeiro grau de jurisdição precisa ser revisado. Na primeira petição apresentada (tutela cautelar), a parte agravada formulou os seguintes pedidos: a) O recebimento da presente Tutela Cautelar Antecedente, com fundamento no artigo 311, II ou IV, do CPC e no art. 300, caput e § 2.o, e 311, § único, ambos do CPC/2015, a fim de que os débitos vinculados às CDA’S no 3905751, 3942615, 3946124 e 3946152 não constituam impedimentos à expedição de Certidão Positiva de Débitos Fiscais com Efeitos de Negativa e, ainda, não justifiquem a inclusão do nome do autor nos órgãos ou cadastros de inadimplência, tais como Serasa, etc. b) Deferimento da medida cautelar a ser cumprida em prazo a ser determinado pelo Magistrado sob pena de incorrência em sanção pecuniária. c) Após o deferimento da medida cautelar, a intimação do réu para que o mesmo informe ao Juízo que procedeu ao cumprimento da tutela pretendida, e – caso queira – apresente manifestação (seja ela contestatória ou não); d) Que, ao final, confirme o pedido liminar e julgue totalmente procedente a presente Ação, acolhendo-se a apólice como preparação para futura ação de discussão dos débitos e garantindo ao autor o direito de obtenção de sua Certidão de Regularidade Fiscal Havia, em síntese, um pedido de tutela cautelar fundado em tutela de evidência (artigo 311 do Código de Processo Civil), com referência à preparação “para futura ação de discussão dos débitos”. Contudo, deferiu-se tutela provisória de urgência, a partir da suposta existência de ação anulatória. Ainda que se admita a fungibilidade entre as tutelas provisórias, o eventual acolhimento de pedido diverso exige motivação expressa. De igual modo, a modificação, ex officio, da tutela cautelar proposta para ação submetida ao rito ordinário deve ser precedida dos devidos esclarecimentos, bem como dos ajustes procedimentais imprescindíveis. Não houve, por exemplo, indicação de fundamentos jurídicos do pedido de anulação de Certidão de Dívida Ativa (a causa de pedir da tutela cautelar consistia no afastamento de óbice à emissão de Certidão Negativa de Débitos), pedido de natureza anulatória com suas especificações, as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados, todos requisitos previstos no artigo 319 do Código de Processo Civil. Ademais, as próprias custas recolhidas se referiram à tutela cautelar (ID 194043078 dos autos de origem). Se a parte requereu a tutela cautelar em caráter antecedente (artigo 305 do Código de Processo Civil), que exige apenas exposição sumária do direito e prazo de cinco dias para contestar, mas o juízo entendeu que o pedido formulado tinha natureza antecipada, deveria observar o artigo 305, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que se refere ao artigo 303 do Código de Processo Civil. O artigo 303 do Código de Processo Civil é claro ao dispor que concedida a tutela antecipada, “o autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final”. Por outro lado, se o juiz vislumbrou a existência de pedido anulatório, deveria ter determinado a adequação da petição inicial. A própria parte agravada pareceu, em verdade, se valer de tutela cautelar na petição inicial, uma vez que na petição superveniente de ID 199805105 (autos de origem) apresentou nova peça, nominada de ação anulatória, “com base no artigo 308 do Código de Processo Civil”. A peça, entretanto, foi recebida como réplica. Cabe ressaltar que o Distrito Federal, na primeira oportunidade para manifestação nos autos, requereu a nulidade do ato processual praticado, na forma prevista no artigo 278 do Código de Processo Civil. Portanto, prima facie, após a apreciação do pedido de natureza liminar, com o deferimento da tutela provisória de urgência (sem requerimento da parte contrária), caberia ao juízo, vislumbrando a possibilidade de recebimento do pedido submetido ao rito ordinário (e não àqueles previstos nos artigos 305 e 308 do Código de Processo Civil), facultar a apresentação de emenda à petição inicial para complementação de razões, e não intimar o Distrito Federal para oferecimento de contestação em relação à "ação anulatória" que não possuía causa de pedir e pedido adequadamente delineados. A partir do procedimento adotado, assiste razão ao Distrito Federal quando afirma violação ao devido processo legal e criação de obstáculos ao exercício pleno do direito de defesa, porquanto foi citado para resposta a um procedimento comum, mas com base em fundamentos de pedido de tutela cautelar. Esse reconhecimento não resulta na nulidade da decisão que apreciou o pedido de tutela provisória. Mantêm-se hígidos os efeitos da decisão de ID 193712310, excetuada a determinação de citação do Distrito Federal. Anteriormente ao mencionado ato processual, deve o juízo a quo determinar a intimação da parte contrária para complementação das razões apresentadas na petição inicial da tutela cautelar – já que a recebeu como ação anulatória, sem observância do artigo 308 do Código de Processo Civil. Além da probabilidade de provimento do recurso, há risco de dano se for mantida a decisão que declarou a preclusão consumativa da oportunidade de apresentação de resposta pelo réu. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 27 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora